Tribunal: TJSP
Processo: 1023387-81.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do Consumidor, que vige mesmo nas hipóteses de contrato coletivo, no qual haja litígio entre o segurado e a seguradora – Vedação à alteração unilateral do contrato que crie ao consumidor situação de onerosidade excessiva - Hipótese de cancelamento do plano de saúde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do Consumidor, que vige mesmo nas hipóteses de contrato coletivo, no qual haja litígio entre o segurado e a seguradora – Vedação à alteração unilateral do contrato que crie ao consumidor situação de onerosidade excessiva - Hipótese de cancelamento do plano de saúde que, ademais, não se encontra prevista no artigo 13, § ú, II, da Lei 96656/98, que deve ser aplicado por prestigiar a boa-fé contratual e a função social do contrato de plano de saúde, destinado a perdurar no tempo, de forma continuativa – Ausente inadimplemento ou fraude, não se mostra possível a exclusão arbitrária da viúva de segurado - Súmula Normativa no 13, da ANS, que determina que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, o que deve ser, igualmente, aplicado – Autora que deverá ser mantida no mesmo plano de saúde do qual já era beneficiária, agora na condição de titular – Ausência de fixação de honorários em primeira instância que impede sua majoração por ocasião da sucumbência recursal - RECURSO DESPROVIDO